Tribunal: TJMT
Processo: 1022358-85.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022358-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFERSON RODRIGO ANTUNES - CPF: 219.818.798-11 (AGRAVANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Comutação de pena. Decreto n. 9.246/2017. Concurso entre crimes impeditivos e não impeditivos. Requisitos objetivos não preenchidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo defensivo contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena, com fundamento no Decreto n. 9.246/2017, formulado por apenado condenado por crimes de tráfico de drogas, roubo majorado e corrupção de menores, em execução penal unificada. A defesa sustenta o cumprimento de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo (tráfico de drogas) e 1/3 da pena dos crimes não impeditivos, pleiteando a concessão parcial do benefício. Alega, ainda, falhas na metodologia de apuração do tempo de pena cumprida por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, havendo concurso de crimes impeditivos e não impeditivos, é possível a concessão da comutação de pena com base no Decreto n. 9.246/2017, diante da suposta satisfação dos requisitos objetivos pelo apenado.

III. Razões de decidir

3. Para a concessão da comutação de pena prevista no Decreto nº 9.246/2017, em caso de concurso entre crimes impeditivos e não impeditivos, é necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo; e (ii) o cumprimento de 1/3 da pena total dos crimes não impeditivos, até 25.12.2017, para reeducandos reincidentes.

4. Embora o agravante tenha cumprido mais de 2/3 da pena referente ao crime impeditivo (tráfico de drogas), não alcançou o cumprimento de 1/3 da pena dos crimes não impeditivos (roubo majorado e corrupção de menores) até a data de 25.12.2017, o que inviabiliza a concessão do benefício.

5. A análise pela ferramenta “linha do tempo” do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) é meio válido e adequado para verificação objetiva do cumprimento dos requisitos legais para a concessão de benefícios na execução penal.

6. A jurisprudência pátria pacificou entendimento no sentido de que a não observância de qualquer dos requisitos objetivos previstos no decreto impede a concessão do benefício, ainda que o cumprimento da pena do crime impeditivo tenha sido integralmente observado.

IV. Dispositivo e teses

7. Agravo desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A concessão da comutação de pena prevista no Decreto n. 9.246/2017 exige, em caso de concurso com crime impeditivo, o cumprimento cumulativo de dois terços da pena do crime impeditivo e de um terço da pena dos crimes não impeditivos, até 25.12.2017. 2. A ferramenta ‘linha do tempo’ do SEEU, ao respeitar a ordem legal de cumprimento de penas, não compromete a apuração correta dos requisitos objetivos para concessão de benefícios”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n. 9.246/2017, arts. 3º, II e III, 7º, I, “b”, e 12, parágrafo único; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B; CP, art. 157, § 2º; LEP, art. 111 e art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgR no HC n. 406.582/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 6.8.2019; TJMT, AGEPN 1026812-84.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, J. 16.3.2021; TJMG, AGEPN n. 0901963-54.2018.8.13.0000, Rel. Des. Eduardo Machado, Quinta Câmara Criminal, j. 30.10.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Jefferson Rodrigo Antunes
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Processo de Execução Penal n. 0000525-29.2007.8.11.0042, indeferiu o pedido de comutação de pena formulado com base no Decreto n. 9.246, de 21 de dezembro de 2017 (Id. n. 298152353).

O agravante cumpre pena unificada de 22 (vinte e dois) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, decorrente de condenações por diversos crimes, dentre os quais se destacam: (i) Ação Penal n. 0009255-53.2012.8.11.0042 – artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), com pena definitiva de 6 anos e 6 meses de reclusão (
crime impeditivo
); e (ii) Ação Penal n. 0020092-36.2013.8.11.0042 – artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores) e artigo 157, § 2º, do Código Penal (roubo majorado), com pena definitiva de 8 anos e 2 meses de reclusão.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que faz jus à comutação da pena referente aos crimes não impeditivos (roubo majorado e corrupção de menores), alegando ter cumprido 2/3 da pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), bem como a fração correspondente aos crimes não impeditivos, totalizando, até a data de promulgação do Decreto (25 de dezembro de 2017), 5 anos, 7 meses e 6 dias de cumprimento de pena.

Argumenta, ainda, que a análise da comutação por meio da ferramenta “linha do tempo” do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) é inadequada, pois o sistema sempre considera o crime mais grave até o seu completo cumprimento, inviabilizando a apuração correta do benefício (Id. n. 298152351).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que, embora o agravante tenha cumprido mais de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo, não atingiu 1/3 das penas dos crimes não impeditivos até 25.12.2017, conforme exigido pelo Decreto n. 9.246/2017 (Id. n. 298152356).

O Juízo de origem, instado a exercer juízo de retratação, manteve a decisão pelos próprios fundamentos (Id. n. 298152355).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo. Em síntese, consignou:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – COMUTAÇÃO DA PENA – DECRETO 9.246/2017 - INDEFERIMENTO –
Irresignação da defesa contra decisão que indeferiu pedido de comutação da pena com base no Decreto nº 9.246/2017 – Alegações improcedentes – Requisitos não preenchidos – Não cumpriu período de 1/3 (um terço) das penas dos crimes não impeditivos – Reincidência - Requisito objetivo não preenchido - Parecer pelo
desprovimento
do recurso
” (Id. n. 302579360).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e adequado, nos termos do artigo 197 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), tendo sido interposto por parte legítima e com interesse recursal. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão da comutação de pena prevista no Decreto n. 9.246/2017 ao agravante, especificamente em relação aos crimes não impeditivos (roubo majorado e corrupção de menores).

Para melhor compreensão da matéria, transcrevem-se excerto da decisão agravada:

“
Vistos.

Trata-se de Processo Executivo de Pena relativo ao reeducando
JEFFERSON RODRIGO ANTUNES
, em cumprimento de pena privativa de liberdade no regime
fechado
, remetido a este gabinete, em razão do impedimento do magistrado titular (seq. 95.1).

Analisando-se os autos, verifico que no seq. 273.1, a defesa formulou pedido de comutação da pena referente à guia 0020092-36.2013.8.11.0042, com base no Decreto nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017.

Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pelo indeferimento do pleito defensivo (seq. 285.1).

Vieram os autos conclusos.

Relatei e Decido.

Pois bem e sem delongas, analisando com acuidade os autos, entendo que o
pleito defensivo de comutação da pena referente à guia 0020092-36.2013.8.11.0042, com base no Decreto nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017, NÃO MERECE acolhimento
, pois conforme bem asseverou o representante ministerial (seq. 285.1), denota-se que o apenado, apesar de ter cumprido a fração necessária do crime impeditivo (tráfico de drogas - 04 anos e 04 meses), esbarra no contido no inciso I, do art. 7º, do aludido Decreto, tendo em mira que,
ao analisar a linha do tempo detalhada, contida na aba ‘informações adicionais’ do SEEU, verifica-se que na data de 25/12/2017, o apenado não havia cumprido nenhum percentual (0%) da pena concernente à guia alhures citada
, ASSIM,
INDEFIRO o aludido pedido
(...)” (Id. n. 298152353).

O Decreto n. 9.246/2017, em seu artigo 7º, inciso I, alínea “b”, estabelece:

“Art. 7º A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções:

I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade:

(...)

b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um terço da pena”.

Por sua vez, o artigo 12, parágrafo único, do mesmo decreto, dispõe:

“Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei nº 7.210, de 1984.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3º, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo”.

E o artigo 3º, incisos II e III, do mesmo diploma, prevê:

“Art. 3º O indulto natalino ou a comutação de pena não será concedido às pessoas condenadas por crime:

(...)

II - tipificado nos art. 33, caput e § 1º, art. 34, art. 36 e art. 37 da Lei nº 11.343, de 2006, exceto na hipótese prevista no art. 1º,
caput
, inciso IV, deste Decreto;

III - considerado hediondo ou a este equiparado, ainda que praticado sem grave ameaça ou violência a pessoa, nos termos da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990”.

Da interpretação conjunta desses dispositivos, extrai-se que, para a concessão da comutação de pena em relação aos crimes não impeditivos, quando há concurso com crime impeditivo (como o tráfico de drogas), é necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo; e (ii) o cumprimento de 1/3 da pena total dos crimes não impeditivos, até 25.12.2017.

No Executivo de Pena n. 0000525-29.2007.8.11.0042, a ferramenta “linha do tempo” do SEEU apresentou os seguintes dados:

“
Decreto Número: 9246

Pena Considerada: Não Hedionda

Pena Imposta Não Hedionda: 8a2m0d

Pena Cumprida Não Hedionda: 0a0m0d

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 1/5: Não

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 1/3: Não

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 1/2: Não

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 2/3: Não

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 1/4: Não

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 1/6: Não

Pena Imposta Hedionda: 6a6m0d

Pena Cumprida Hedionda: 5a2m18d

Pena Cumprida Hedionda Maior que 2/3: Sim

1/3 da Pena Remanescente Não Hedionda: 2a8m20d (...)” (destaquei).

No caso em exame, observa-se que o agravante, até a data de 25 de dezembro de 2017, havia cumprido 5 anos, 2 meses e 18 dias de sua pena referente ao crime impeditivo de tráfico de drogas, o que supera a fração de 2/3 exigida pelo Decreto n. 9.246/2017 para esse tipo de delito, correspondente a 4 anos e 4 meses.

Entretanto, quanto aos crimes não impeditivos — roubo majorado e corrupção de menores —, cuja pena totaliza 8 anos e 2 meses, o agravante deveria ter cumprido, até a mesma data, pelo menos 1/3 da reprimenda, o que corresponde a aproximadamente 2 anos, 8 meses e 20 dias de cumprimento de pena.

Ocorre que, conforme demonstra o cálculo extraído da linha do tempo do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), até 25.12.2017 o agravante não havia alcançado essa fração mínima. Considerando o total de pena cumprido — 5 anos, 2 meses e 18 dias — e descontando-se o tempo referente ao cumprimento dos 2/3 do crime impeditivo (equivalente a 4 anos e 4 meses), resta apurado que apenas 10 meses e 18 dias correspondem às penas dos crimes não impeditivos, período substancialmente inferior ao mínimo de 2 anos, 8 meses e 20 dias exigido para a concessão da comutação.

O argumento defensivo de que a análise pela linha do tempo detalhada seria inviável não merece prosperar. O sistema SEEU é ferramenta oficial para o cálculo de penas e benefícios na execução penal, sendo sua utilização não apenas válida, mas recomendada para a verificação objetiva do cumprimento dos requisitos legais.

Assim, ainda que o agravante tenha cumprido o lapso temporal necessário quanto ao delito impeditivo, não preencheu o requisito de 1/3 da pena dos crimes não impeditivos, motivo pelo qual não faz jus à comutação pretendida.

Esse entendimento é pacífico na jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENAS. CONCURSO COM CRIME HEDIONDO. SUPERADO O ÓBICE IMPOSTO PELO DELITO IMPEDITIVO. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO CRIME COMUM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É imperioso assinalar que, ‘[n]os termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena,
o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República
’ (HC n. 420.533/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 18/4/2018).

2. Todavia, na hipótese,
o apenado já cumpriu o lapso relativo ao crime hediondo, considerado impeditivo à concessão do benefício, de modo que o indeferimento da comutação de penas decorre do não adimplemento do requisito objetivo referente ao crime comum, óbice insuperável
, como bem apontado pelas instâncias ordinárias (...)” (STJ, AgRg no HC n. 406.582/SP, Rel. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data de julgamento: 6 de agosto de 2019; data de julgamento: 12 de agosto de 2019) (destaquei).

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FURTO, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E HOMICÍDIO QUALIFICADO – PENAS UNIFICADAS – CONCESSÃO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO N. 9.246/2017 – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL DO CRIME IMPEDITIVO [HEDIONDO] – REEDUCANDO QUE NÃO CUMPRIU 2/3 DA PENA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO ATÉ 25 DE DEZEMBRO DE 2017 – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

‘Demonstrado que na data da publicação do Decreto nº 9.246/2017 o apenado não havia preenchido os requisitos objetivos exigidos na sua situação executória, quais sejam, aqueles previstos no artigo, 1º (...), c/c artigo 12, parágrafo único, do aludido decreto, inviável a concessão do benefício da comutação de pena.’ (TJMG, Agravo em Execução Penal nº 1.0000.19.166159-4/001) (...)” (TJMT, Agravo em Execução Penal 1026812-84.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 16 de março de 2021; data de publicação: 20 de março de 2021).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - COMUTAÇÃO DE PENA - CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - CONCURSO DE CRIMES COMUM E HEDIONDO - CUMPRIMENTO DE 2/3 DO CRIME HEDIONDO - RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

1. Havendo concurso entre crimes comuns e hediondos, deve-se se observar o disposto no parágrafo único do artigo 12 do Decreto Presidencial nº 9.246/2017, de modo que para que seja concedida a comutação é necessário o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do crime hediondo até a data de 25 de dezembro de 2017.

2. A comutação incide sobre a pena do crime comum, desde que haja o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do crime hediondo.

3. A lei é clara ao determinar que o cumprimento da pena, para fins de comutação, deve respeitar 2/3 do crime hediondo. Assim não fosse, deveria o Decreto Presidencial explicitar que, somadas as penas, a fração de 2/3 deveria incidir sobre a quantidade de pena obtida na adição (...) (TJMG, AGEPN n. 0901963-54.2018.8.13.0000, Rel. Des. Eduardo Machado, Quinta Câmara Criminal; data de julgamento: 30 de outubro de 2018; data de publicação: 12 de novembro de 2018).

Portanto, não preenchidos os requisitos objetivos exigidos pelo Decreto n. 9.246/2017, não há como acolher a pretensão recursal.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao agravo em execução interposto por Jefferson Rodrigo Antunes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025